Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, habeas data impetrado com o objetivo de compelir a CODHAB a corrigir informação constante em instrumento particular de compra e venda utilizado como base para registro imobiliário e condenou a parte impetrante ao pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas data é meio processual adequado para retificação de informação constante em registro imobiliário; e (ii) estabelecer se é legítima a condenação ao pagamento de custas processuais em ação de habeas data.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas data, previsto no art. 5o, LXXII, da CF e regulamentado pela Lei no 9.507/1997, destina-se ao acesso e à retificação de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados públicos.
4. O instrumento particular de compra e venda não se enquadra como banco de dados público, sendo documento de natureza privada, ainda que utilizado como base para registro imobiliário.
5. A retificação de informações constantes na matrícula de imóvel deve ser buscada por meio de procedimento administrativo perante o cartório de registro de imóveis ou judicial, conforme arts. 212 e 213 da Lei no 6.015/1973.
6. A exigência de pagamento de custas processuais em ação de habeas data é indevida, nos termos do art. 21 da Lei no 9.507/1997, que assegura a gratuidade do procedimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O habeas data não é meio processual adequado para retificação de informações constantes em instrumento particular de compra e venda utilizado em registro imobiliário. 2. São gratuitos o procedimento administrativo para acesso a informações e retificação de dados e para anotação de justificação, bem como a ação de habeas data.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXII; Lei no 9.507/1997, arts. 10 e 21; Lei no 6.015/1973, arts. 212 e 213; e CPC, arts. 330, III e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.128.739/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 17.12.2009, DJe 10.02.2010; e REsp no 1.267.619/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 06.10.2020, DJe 18.02.2021. TJDFT, Acórdão no 1765743, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023, DJe 11.10.2023.